Tribunal: STF
Processo: ARE 1499196
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS: CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência em relação às decisões pelas quais rejeitados a exceção de pré-executividade e os embargos de declaração opostos pela recorrente. Alegado excesso de execução em virtude da exigência de honorários advocatícios à ordem de vinte por cento (20%) pela agravada. Desacolhimento. Verba honorária que se relaciona ao pagamento do débito em âmbito administrativo e não se confunde com os honorários fixados após o ajuizamento da execução fiscal, em conformidade ao artigo 827 do Código de Processo Civil. Imposição de multa em decorrência da oposição dos primeiros embargos de declaração que ora se afasta. Recurso oposto com o escopo de aclaramento da decisão. Ausência de caráter manifestamente protelatório. Porém, cabimento de aplicação de multa em virtude da oposição dos segundos embargos, nos termos do artigo 1.026, §2º, desse diploma processual. Logo, fixação dessa sanção em 0,2% do valor da causa que se impõe. Inadmissibilidade de remessa dos autos da presente execução fiscal para julgamento conjunto com a registrada sob o número 1503085-45.2020.8.26.0348. Recurso provido em parte, portanto” (fl. 2, e-doc. 43).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 51).



    Novos embargos de declaração opostos também foram rejeitados (e-doc. 57).



    2. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660) e pela necessidade de análise de matéria infraconstitucional, para avaliação da alegada ofensa constitucional, vedada pela Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 75).



    3. O agravante narra tratar-se de “Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, relativas aos ICMS e ICMS-ST referentes ao período de 07/2018, 09/2018, 10/2018, 03/2019 a 04/2020. Pugnada em sede de Exceção de Pré-Executividade, esta foi rejeitada em sua totalidade: ‘Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade’” e que “foram opostos Embargos de Declaração, na origem, diante da omissão do r. decisum ao apreciar a excessiva majoração de honorários advocatícios de forma genérica, não analisando sob a ótica do artigo 85, §§3º e 4º do CPC, tão somente fazendo referência jurisprudencial com fundamento não aplicável ao caso, no entanto foi imputada multa pelo MM. Juiz de primeiro grau no percentual de 1%” (fl. 2, e-doc. 81).



    Sustenta que “a multa imposta de forma ilegal e abusiva pelo MM. Juiz de primeira instância foi minorada pela Turma do Eg. Tribunal de Justiça da 2ª instância, porém mantida mesmo sendo inconstitucional” (fl. 4, e-doc. 81).



    Argumenta que, “quanto a ausência de repercussão geral, a Agravante apresentou nas razões de cabimento do Recurso Extraordinário, um tópico específico explicando as razões e a existência da repercussão geral, basta conferir o recurso” (fl. 11, e-doc. 81).



    Assinala que, “quanto a incidência da Súmula 636 do STF, também não assiste razão a negativa de seguimento do recurso com fundamento nessa súmula, haja vista que a ofensa ao dispositivo constitucional foi direta e frontal, não havendo razões para negar seguimento ao Recurso”. Assevera “ofensa direta ao artigo 5º, LV da CF, pois ao ser rejeitada a Exceção de Pré-Executividade, foram opostos Embargos de Declaração, pelo que se aplicou multa por ato atentatório à justiça, ao final fixado em 10% sobre o valor da causa. O Tribunal reformou a decisão no sentido de minorar a multa para 0,2%, logo, entende-se que a aplicação de multa por recorrer de uma decisão é uma afronta direta ao Princípio do Contraditório e Ampla Defesa” (fl. 12, e-doc. 81).



    Ressalta que, “no tocante à incidência da Tema 660 do STF, não merece prosperar, é notório que a Agravante ao socorrer-se dos atos praticados pela Agravada, bem como pelo Poder Judiciário, sofreu a imposição de multa!! É óbvio que sofrer uma sanção (independente da multa ter sido minorada posteriormente) quando se buscar auxílio nas vias recursais é uma ofensa grave ao princípio do contraditório e ampla defesa” (fl. 12, e-doc. 81).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado inc. LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. II do art. 150 da Constituição da República..



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário, pela harmonia do acórdão recorrido com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal fixado nos Temas 339 e 660 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.381.270-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    5. A alegação de contrariedade ao inc. II do art. 150 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de prequestionamento, inviável na espécie vertente, melhor sorte não acudiria o agravante.



    Na espécie, o Desembargador relator decidiu:



    “Impõe-se dar parcial provimento ao recurso. 



    A propósito, trata-se de exceção de pré-executividade oposta por STA Serviços de Blindagem de Veículos EIRELI (folhas 69 a 76) à execução fiscal promovida pela ora agravada (folhas 29) com o escopo de cobrança de débitos relativos a Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) consubstanciados nas certidões de dívida ativa números 1.259.512.449, 1.269.569.960, 1.269.934.981, 1.273.564.162, 1.273.831.318, 1.274.048.430 1.274.311.655, 1.274.640.308, 1.274.910.993, 1.275.545.679, 1.275.545.868, 1.275.546.078, 1.275.547.533, 1.275.547.677, 1.275.547.766, 1.275.547.866, 1.275.548.010 e 1.278.949.340 no valor total de R$ 1.237.811,09. 



    O MM. Juiz a quo rejeitou essa exceção oposta (folhas 111 e 112), porque considerou, em resumo, que eventual incorreção no cálculo dos juros moratórios demanda dilação probatória, bem ainda que inexiste irregularidade no tocante aos honorários advocatícios cobrados, haja vista a exigência dessa verba à ordem de dez por cento (10%) sobre o crédito exequendo. 



    Em decorrência da oposição de embargos de declaração pela ora recorrente para correção de alegada contradição no sobredito decisum (folhas 118 a 123), esse douto julgador considerou inexistir vício a macular a apontada decisão e, em razão de entender serem esses embargos manifestamente protelatórios, aplicou multa em montante equivalente a um por cento (1%) sobre o valor da causa, consoante o artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (folhas 126).



    Mediante a oposição de novos embargos de declaração por essa executada (folhas 130 a 135), Sua Excelência rejeitou esse recurso, elevou o montante da multa imposta para o correspondente a dez por cento (10%) sobre o valor da causa e determinou que a interposição de outros recursos ficasse condicionada ao depósito prévio dessa quantia, nos termos do artigo 1.026, §3º, do Código de Processo Civil (folhas 141 a 143).



    E, conforme a motivação a seguir exposta, essas respeitáveis decisões comportam pequeno reparo somente em relação à multa aplicada.



    Não se olvida, a exceção de pré-executividade pode ser oposta a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de oposição de embargos à execução, como forma de defesa do executado em relação às matérias que podem ser conhecidas de ofício e não demandem dilação probatória. 



    No caso ora sob reapreciação, objetiva essa agravante a redução dos honorários advocatícios para o equivalente aos mínimos previstos no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil (e com observância ao escalonamento estabelecido nesse diploma), pois, consoante informação extraída do sistema do Governo do Estado de São Paulo, fora essa verba fixada em vinte por cento (20%) sobre o valor total do débito. 



    Todavia, é de relevo não se confundirem os honorários advocatícios constantes do sítio eletrônico da Procuradoria Geral do Estado e a verba fixada pela digna juíza da causa após o ajuizamento da execução fiscal, em conformidade ao artigo 827 do Código de Processo Civil. 



    Nesse ponto, aliás, mutatis mutandis, é de registro aresto desta Corte de Justiça (TJSP), em parte, assim fundamentado:



    ‘(...) a agravante se insurge em face da cobrança de honorários advocatícios administrativos arbitrados em 20% sobre o valor do débito, que supera os honorários advocatícios arbitrados pelo juízo em 10% sobre o valor do débito. 



    Entretanto, esta C. Oitava Câmara já se manifestou sobre a matéria no julgamento de casos análogos, apresentando entendimento consonante à jurisprudência desta A. Corte, no sentido de que os honorários advocatícios previstos no artigo 827 do Código de Processo Civil são distintos dos honorários advocatícios cobrados no percentual de 20% constante do site da Procuradoria da Fazenda do Estado de São Paulo. Afinal, tais honorários não dizem respeito ao débito tributário cobrado na presente execução fiscal, mas fixados tão somente para a hipótese de pagamento espontâneo ou parcelamento do débito na via administrativa. (...)’. 



    Ademais, contrariamente ao sustentado pela ora recorrente, em observância ao princípio da especialidade das normas, incabível o afastamento de regra específica de fixação de honorários na execução (artigo 827 do Código de Processo Civil) em detrimento de norma geral de arbitramento de verba honorária (artigo 85 desse diploma) 



    Aliás, na hipótese sob exame, após ter a Fazenda Pública do Estado de São Paulo promovido a presente execução fiscal (folhas 29 a 65), a MM. Juíza a quo arbitrou honorários advocatícios em dez por cento (folhas 66). 



    Também é de registro não se depreender da petição inicial da execução fiscal e nem tampouco das certidões de dívida ativa nela indicadas informação a respeito da cobrança de honorários advocatícios. Logo, e dado não se verificar a exigência de honorários administrativos na presente ação executiva, inexiste irregularidade a ser corrigida e, assim, descabida a pretensão tendente à redução dessa verba. (...)



    Outrossim, não se verifica a alegada afronta ao artigo 489 do Código de Processo Civil, certo haver constado das respeitáveis decisões recorridas adequada apreciação acerca da argumentação da executada relacionada à redução do valor dos honorários advocatícios. 



    Dadas essas realidades, de somenos o sustentado pela agravante a propósito de necessidade de observância aos padrões mínimos e ao escalonamento previstos no artigo 85 do sobredito Código, e do acolhimento de semelhante alegação em processo sob trâmite no Juízo de origem. 



    De outra parte, e por isso se dá parcial provimento à irresignação interposta, de rigor o afastamento da multa aplicada a essa recorrente em virtude da oposição dos primeiros embargos de declaração, com a consequente redução do montante infligido. 



    Com efeito, em decorrência do desacolhimento pelo digno juiz da causa do pedido formulado mediante exceção de pré-executividade para redução do valor dos honorários advocatícios fixados (folhas 111 e 112), foram opostos embargos de declaração pela executada a fim de que sanada contradição dessa decisão, a qual, em princípio, não teria observado o disposto no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil (folhas 118 a 123).



      O MM. Juiz a quo rejeitou esses embargos, pois, segundo Sua Excelência, não verificados vícios na decisão recorrida. E, dado considerar serem eles manifestamente protelatórios, aplicou a essa agravante então embargante multa de um por cento (1%) sobre o valor da causa, consoante o artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (folhas 126). 



    Em relação a esse respeitável decisum, houve a oposição de novos embargos de declaração pela ora recorrente pelos quais alegou, em suma, a existência de contradição dessa decisão no tocante à previsão contida no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil e de omissão na apreciação dessa matéria (folhas 130 a 135). Nessa oportunidade, também argumentou ser descabida a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, haja vista ter agido de boa-fé.



    O digno juiz da causa, então, rejeitou esses segundos embargos, porque considerou não estarem presentes as situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como elevou a multa imposta à ora agravante para o equivalente a dez por cento (10%) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §3º, desse diploma (folhas 141 a 143).



    Sem desdouro à respeitável convicção desse douto julgador, da dúvida apontada pela executada com os primeiros embargos de declaração não se extrai objetivasse ela tumultuar o processo. 



    Por sinal, buscava esclarecimento acerca de requerimento do respectivo interesse (incidência, na hipótese, do disposto no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil para fixação dos honorários advocatícios). 



    Daí não se reconhecer tivesse esse recurso caráter manifestamente protelatório. Portanto, de rigor o afastamento da multa aplicada em razão desses embargos. 



    Todavia, a despeito da prolação da respeitável decisão pela qual desacolhido esse primeiro recurso, como sobredito, a ora recorrente opusera novos embargos para reiterar a alegação de contradição desse decisum, em que pese ter sido essa argumentação anteriormente afastada pelo MM. Juiz a quo.



    Assim, e dado não ter essa executada apontado vícios na decisão pela qual apreciados esses primeiros embargos, justificável a imposição de multa em decorrência da oposição desses segundos embargos, porém, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil4. E, considerado o valor atribuído à causa (R$ 1.237.811,09 folhas 29), ajustada e proporcional à hipótese sob exame a aplicação de multa equivalente a 0,2% do valor da causa. (...)



    Além disso, como ora afastada a hipótese prevista no artigo 1.026, §3º, do Código de Processo Civil, não mais subsiste a exigência estabelecida nesse preceito de depósito prévio do valor da multa como condição para interposição do presente recurso. Logo, prejudicada a apreciação do pedido formulado pela agravante para concessão parcial de gratuidade da justiça em razão de não reunir condições financeiras para o depósito prévio desse montante.



    Por fim, não se acolhe o pedido da ora recorrente para reunião dos autos do processo originário com a execução fiscal 1503085-45.2020.8.26.0348, nos termos do artigo 28 da Lei 6.830/1980. 



    É que, não bastasse o supracitado preceito atribuir ao juiz a faculdade (e não, o dever) de reunião de processos contra o mesmo devedor, cabível a adoção dessa providência ‘por conveniência da unidade da garantia da execução’. 



    Não se desconsidera, ainda, que o parágrafo único do artigo 28 da Lei 6.830/1980 estabelece que, ‘Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição’. 



    E, no caso sob exame, verifica-se que a presente execução fiscal fora distribuída em momento anterior (19 de outubro de 2020 folhas 29) à relativa aos autos do processo 1503085-45.2020.8.26.0348 (26 de outubro de 2020). Assim, também por essa razão, incabível o pleito dessa agravante de remessa destes autos para julgamento pelo magistrado oficiante neste último feito.



    Portanto, acolhe-se em parte o alegado pela recorrente (motivo de descrição resumida no relatório deste voto) e, assim, exceção ao pequeno reparo em relação ao valor da multa imposta, mantém-se as respeitáveis decisões atacadas, aliás, também, pelos respectivos fundamentos. Para o caso de eventual prequestionamento, ora se antecipa declarar inexistente violação a preceito constitucional ou infraconstitucional referente à matéria examinada mediante este decisório. À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso” (fls. 6-21, e-doc. 43).



    Sobre a controvérsia referente à aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios, novo exame da decisão impugnada exigiria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Código de Processo Civil) e do conjunto fático probatório do processo. Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MESMO PATAMAR DO ENCARGO LEGAL PREVISTO NO DECRETO LEI 1.025/1969. ARTIGO 20 DO CPC/1973. ISONOMIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 915.268-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.9.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 1. Caso em que afronta à Magna Carta de 1988, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta. 2. De mais a mais, foi conferida prestação jurisdicional adequada, em decisão devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, o que não configura cerceamento de defesa. 3. Agravo regimental desprovido” (AI n. 510.750-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 6.8.2010).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral em relação às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora